Tribunal: TJSP
Processo: 0013165-75.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0013165-75.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
GIANCARLO TABORDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.736
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0013165-75.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Giancarlo Taborda.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 24/25 dos autos digitalizados,
proferida pelo r. Juízo do DEECRIM 5a RAJ de Presidente Prudente, que nos autos
da Execução Penal no 0005808-44.2019.8.26.0996, concedeu ao sentenciado
Giancarlo Taborda a remição de penas pela aprovação no ENCCEJA com
fundamento no artigo 126, § 5o da Lei de Execução Penal, e Recomendação no
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
Argumenta o parquet, em suma, que a aprovação no ENCCEJA não
autoriza a remição concedida, por ausência de previsão legal, sendo contrário à
interpretação extensiva do art. 126 da LEP pela referida Resolução do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 01/08).
Apresentada contraminuta (fls. 12/16), e mantida a r. decisão
hostilizada (fl. 17), a douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
recurso (fls. 35/61).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O agravo, respeitado entendimento contrário, não comporta
provimento.
De início, insta consignar que o art. 126, §§ 1o, inciso I, e 5o, da Lei
no 7.210/84, garante ao apenado que cumpra pena em regime fechado ou semiaberto,
a possibilidade de remir, por trabalho ou estudo, parte do tempo de execução da
pena.
Neste ensejo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação
no 44/2013, conferindo a interpretação extensiva à norma supramencionada,
prevendo seu art. 1o, IV, a possibilidade de se remir a carga horária estudada aos
presos que concluíram o ensino fundamental ou médio estudando por conta própria,
desde que tenham obtido aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA), como ocorreu no caso concreto.
Sobre o tema, dispõe o artigo 1o, inciso IV, da Recomendação no
44/2013 do Eg. Conselho Nacional de Justiça:
“Art. 1.° - Recomendar aos Tribunais que:
(...)
IV
-
na
hipótese
de
o
apenado
não
estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de
ensino no interior do estabelecimento penal e realizar
estudos
por
conta
própria,
ou
com
simples
acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a
conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o
do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base
de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à
remição da pena pelo estudo, 50% (cinqüenta por cento) da
carga horária definida legalmente para cada nível de
ensino fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu
parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNEJ,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do
ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o
ensino médio ou educação profissional técnica de nível
médio.”(grifo nosso).
Esse, aliás, é o entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO
MÉDIO ENEM. INCENTIVO AO ESTUDO. CARÁTER DE
RESSOCIALIZAÇÃO
DA
PENA.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL
LEP.
POSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO
44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ.
UTILIZAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a norma do
art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem
por objetivo a ressocialização do condenado encorajando
inclusive, como no caso concreto, seu estudo por conta
própria e consequente aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio ENEM, sendo possível o uso da analogia in
bonam partem, que admita o benefício em comento em razão
de atividades que não estejam expressas no texto legal, nos
termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça buscando, primordialmente, a readaptação do
apenado ao convívio social. Precedentes.” (STJ, Quinta
Turma, HC 424.780/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de 18.9.2018).
Daí que, no caso, o agravante, aprovado no ENCCEJA, teve deferida
a remição de 100 dias de pena, vez que calculada sobre as 2.400 horas necessárias
para a completude do ensino médio, tudo de acordo com a Lei no 9.394/96, em seus
artigos 24, inciso I e 35.
Assim, tem-se que a r. decisão que deferiu a remição de pena em nada
feriu os princípios da legalidade ou da isonomia, tendo em vista que um dos
alicerces da própria Lei de Execuções é a valorização da educação para uma melhor

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
reinserção social e, preenchidos os requisitos para a concessão da benesse, o
deferimento era mesmo medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator